Tribunal: CARF
Processo: 13707.004363/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.004363/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.333 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
WALBER LUIZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
DESTINADA A DESCONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE É
OBJETO
DA
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
IRRESIGNAÇÃO MANTIDO.
O ajuizamento de ação destinada a discutir a validade de crédito tributário
impede o conhecimento da respectiva impugnação administrativa (art. 16 do
Decreto 70.235/1972 e art. 38, par. ún., da Lei 6.830/1980).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPOSTA SUPERVENIÊNCIA
DE SENTENÇA JUDICIAL FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO E
TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO
E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
A alegada superveniência de sentença judicial transitada em julgado a
determinar a desconstituição do crédito tributário cuja validade é questionada
perante a administração levaria, de todo o modo, à perda do objeto da
impugnação e à ausência de interesse recursal, na medida em que a pretensão
perseguida decorreria dessa atividade jurisdicional, e não da atividade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.004363/2007-93
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004363/2007-93

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao(s) exercício(s) 2005, ano(s)-calendário de
2004, por AFRFB da Defis/Rio de Janeiro. A ciência do lançamento ocorreu em
18/10/2007, conforme Aviso de Recebimento de fl. 64. O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído: (em Reais)
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Imposto Suplementar (Sujeito à multa de ofício)
5.277,04
Multa de Ofício (75%)
3.957,78
Juros de Mora (calculados até o lançamento)
1.846,43
Imposto de Renda (sujeito à multa de mora)
3.240,56
Multa de Mora
648,11
Juros de Mora (calculados até o lançamento)
1.133,87
Total do crédito tributário apurado
16.103,79
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
a) omissão de rendimentos, no valor de R$ 42.955,37, recebidos da fonte pagadora
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros; e
b) dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$
5.387,81, referente também à fonte pagadora Petros.
A base legal do lançamento encontra-se descrita na(s) fl.(s.) 04/06.
Em 01/11/2007, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01/02, acompanhada
dos documentos de fls. 03/45, na qual se alega que retificou sua declaração para excluir
os rendimentos considerados omitidos em razão de sentença judicial que determinou a
isenção desses rendimentos, nos autos do processo no 2000.51.01.022937-0, tramitado
na 29a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ.
Requer, por fim, o deferimento da impugnação e a restituição do valor apurado em sua
declaração.
É o relatório.
O julgamento do presente processo pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília-DF se dá em face da transferência de competência, instituída pela Portaria SRF
no 1.023, de 30/03/2009, publicada no DOU em 02/04/2009.
A impugnação é tempestiva.
Conforme consignado no relatório, trata-se de lançamento de ofício de omissão de
rendimentos e de glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF referente à fonte
pagadora Petros, relativos ao ano-calendário de 2004, contra o qual o contribuinte se
insurge sob a alegação de que se trata de rendimentos isentos por força de decisão
judicial e que, portanto, sua declaração está correta.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004363/2007-93

Por conseguinte, verifica-se que a matéria em litígio no presente processo
administrativo é ou foi, também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário.
Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal no 3, de 14 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) omissis;
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN; (...)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário, jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
Dessa forma, impõe-se considerar que o impugnante, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição é objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito da
matéria tratada no presente processo.
Assim, em vista do exposto, VOTO no sentido de não conhecer da impugnação por
haver concomitância entre processo judicial e administrativo, versando sobre a mesma
matéria, com a observação de que o lançamento contestado é definitivo.
ANA PAULA GONÇALVES MARTINS ARAÚJO
Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a administração deve conhecer e julgar a impugnação, no
mesmo sentido da sentença judicial transitada em julgado.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004363/2007-93

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
O órgão de origem não conheceu da impugnação, ao constatar a existência de
ação judicial cujo objeto era a desconstituição da relação jurídico-tributária versada nesses autos.
O não conhecimento da impugnação está de acordo com a legislação de regência,
verbatim:

DECRETO 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.

LEI 6.830/1980
Art. 38 – [...]
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.

Se eventualmente o sujeito passivo obtiver sentença transitada em julgado
favorável ao pleito, a desconstituição do crédito tributário ocorrerá em virtude desse provimento
jurisdicional, e não de qualquer atividade administrativa recursal.
Ademais, se houver sentença judicial transitada em julgado a determinar a
desconstituição do crédito tributário, a impugnação não teria sequer objeto jurídico, tampouco o
sujeito passivo teria interesse legítimo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.333 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.004363/2007-93

Fl. 185
DF CARF MF
Original